Tribunal: TJBA
Processo: 0574144-74.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0574144-74.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSEMARY NASCIMENTO DA SILVA Advogado(s): LUCIANA CARVALHO LEAL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. ÓBITO OCORRIDO APÓS A EC Nº 41/2003. INAPLICABILIDADE DA INTEGRALIDADE. DIREITO À PARIDADE. EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO ADMINISTRATIVA QUE RECONHECE VALORES DEVIDOS SUPERIORES AOS PAGOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM FEITOS MODIFICATIVOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0574144-74.2017.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada ROSEMARY NASCIMENTO DA SILVA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos declaratórios, nos termos do voto da relatora.